Tribunal: TJDFT
Processo: 0713312-73.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Direito administrativo. Apelação. Concurso público. Curso de formação de Praças Bombeiros Militares. Desligamento do candidato. violação do princípio da isonomia. Ausência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Realização de curso de formação de Praças Bombeiros Militares.
II. Questão em discussão
2. Legalidade do desligamento do candidato.
III. Razões de decidir
3. Os documentos anexados pelo Réu demonstram que a elaboração do Quadro de Trabalho Semanal (QTS) não é obrigatória para provas finais e de segunda época, pois estas seguem calendário específico publicado pela instituição. As reposições foram realizadas para atingir a frequência mínima, sendo compatíveis com as condições logísticas disponíveis, sem violação do princípio da isonomia, já que outros alunos enfrentaram as mesmas condições.
4. Não se verifica ilegalidade no desligamento do autor, procedimento que seguiu os critérios legais e administrativos aplicáveis.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.